Tribunal: TJDFT
Processo: 0739519-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739519-05.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIND DOS EMP EM ESTABELECIMENTOS BANCARIAS NO E E SANTO, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS E FINANCIARIOS DE SANTOS E REGIAO EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO e SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIOS DO ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO em face do v. acórdão de fls. 1/5 – ID 20622350, apontando omissão no aresto. Verifico que as embargantes postulam a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2020 16:44:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator